Tribunal: TJMT
Processo: 1049083-16.2022.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049083-16.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[TATIANA CRISTINA PEREIRA LIMA - CPF: 007.513.011-40 (RECORRENTE), ADANI BARROS DA SILVA - CPF: 032.355.171-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Divirjo do voto condutor para NEGAR provimento a ambos os recursos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – LOTEAMENTO JARDIM SÃO PAULO – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVAS – PROTOCOLOS IDÊNTICOS AO DE OUTRAS AÇÕES – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA REQUERIDA.

1.
Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

2.
Recursos conhecidos e provido o da requerida.

3.
Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais,
in verbis
:

“Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados e o faço para CONDENAR

a Requerida ao pagamento em favor da Requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art.305 CC) e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.”

Em suas razões recursais a parte recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

A parte recorrida
TATIANA CRISTINA PEREIRA LIMA
em suas contrarrazões requereu pelo desprovimento do recurso inominado.

A parte recorrente
TATIANA CRISTINA PEREIRA LIMA
requer a majoração do quantum indenizatório arbitrado em sentença.

A parte recorrida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em suas contrarrazões requereu pelo desprovimento do recurso inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Voto Divergente:

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido pela i. Relatora em sua integralidade.

Extrai dos autos que serviço de energia elétrica foi interrompido em 03/10/2020 devido a uma explosão do transformador. A unidade consumidora ficou sem o serviço por mais de setenta e duas horas.

Constata-se que a concessionária procedeu de forma lenta o restabelecimento do serviço, pois o reparo somente findou em 7/10/2020 no período vespertino.

O fato é incontroverso.

O vício sustentado se trata de fato previsível, faz parte do próprio risco do empreendimento e não se trata de caso fortuito ou força maior, capaz de eliminar a responsabilidade objetiva da reclamada.

Isso porque, na espécie, a falha decorre da morosidade em reparar o serviço de energia elétrica, porquanto houve descumprimento do prazo de vinte e quatro horas para o restabelecimento do serviço essencial, conforme determina a Resolução 414/2010, art. 176.

Com o mesmo entendimento, a Turma Recursal deste Estado, inclusive para o mesmo evento noticiado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA INTERROMPIDO EM DECORRÊNCIA DE EXPLOSÃO DO TRANSFORMADOR. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR (TEMPORAL). DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(N.U 1006167-98.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 25/03/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – LOTEAMENTO JARDIM SÃO PAULO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – TESE DE FORÇA MAIOR – EXPLOSÃO DO TRANSFORMADOR – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA POR MAIS DE 72 HORAS – JUNTADA DE PROTOCOLOS E PRINTS DE CONVERSAS – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A despeito das alegações de força maior e de necessidade de melhorias na rede elétrica, restando comprovada a interrupção dos serviços não se tem por razoável a demora no restabelecimento do serviço.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da existência de diversas reclamações administrativas, conforme protocolos e “prints” de conversas apresentados.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Incabível a condenação em multa por litigância de má-fé, ante a ausência dos pressupostos elencados no artigo 80, do CPC.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1002229-95.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

A energia elétrica é um serviço público indispensável, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme rege o art. 22, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse aspecto, é despiciendo alongar-se acerca dos danos advindos da interrupção do serviço de energia elétrica, os quais são intuitivos pela sua natureza (essencialidade), de modo que ostenta potencial ofensivo para ingressar nos direitos da personalidade.

Logo, inequívoca a obrigação em indenizar, sendo, pois, a obrigação objetiva na forma do Código de Defesa do Consumidor e § 6º, art. 37, da Constituição Federal, ou seja, independe da existência de culpa ou dolo. Por força disso, estão preenchidos os elementos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Relativo ao
quantum
indenizatório afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam reconhecer que a quantia é razoável para o caso concreto e o dano perpetrado, de modo que não revela excesso nem enriquecimento indevido pela parte consumidora, consoante decisões nesta instância recursal do mesmo naipe.

Em face do exposto, divirjo do voto condutor a fim de negar provimento a ambos os recursos, mantendo incólume a sentença proferida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Por consequência, condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade da condenação da parte autora em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023